Tribunal: TJBA
Processo: 8072416-72.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8072416-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ADSON VINICIUS DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. REVISÃO
CRIMINAL. HOMICÍDIO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. IRRESIGNAÇÃO

ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO VERGASTADA SUFICIENTE FUNDAMENTADA. EXASPERAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. APLICAÇÃO DA PENA AO POLICIAL QUE COMETE O CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA CIVIL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ADSON VINICIUS DE SOUZA ARAUJO
, em face da sentença proferida pelo M.M Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que, no bojo da Ação Penal nº 0001660-16.2010.8.05.0082, julgou procedente o pedido formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar aquele em 13 (treze) anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, pela prática do delito descrito no art. 121 do Código Penal
.

2. Finalizada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu, ora
Revisionado
,
nas penas do art. 121
do Código Penal, a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

3. Inconformado, interpôs Recurso de Apelação, que fora negado, pelo E. Tribunal de Justiça (id. 73982153). Outrossim, narra que os
recursos especial e extraordinário foram rejeitados.
Inconformado, o requerente ingressou com Habeas Corpus, cadastrado sob o nº 8061621-07.2024.8.05.0000, cuja relatoria é do ilustre des. Baltazar Miranda Saraiva, no qual o réu formula idêntico pedido ao ora pleiteado. Na sessão de julgamento da Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, no dia 17/12/2024, realizado o julgamento do referido
writ
, este não foi conhecido.

II. Questão em discussão

4. O
Revisionado

sustenta que a presente Revisão Criminal é cabível por terem a sentença e o acórdão transitados em julgado
afrontado “os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o art. 59 do Código Penal, violando o entendimento pacífico de que, quando não há circunstâncias que justifiquem o aumento significativo da pena, esta deve ser fixada mais próxima ao mínimo legal, especialmente em se tratando de réu primário.
” Entende que o julgado vergastado decorrência de ter o referido
decisiu
m
contraria texto expresso de lei, com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5.
Cabe assinalar que, para que seja possível a revisão criminal basta que a questão tenha sido enfrentada por esta Corte e que o pedido se ajuste a uma das hipóteses constantes do art. 621, CPP.

6. A tese apresentada na exordial – de que a pena aplicada ao caso concreto viola a legislação penal - não encontra fundamento lógico e, ao contrário de seus entendimentos, já foi devidamente apreciada e decidida tanto pelo Juízo sentenciante quanto pela E. Corte de Justiça em sede de apelação criminal, sob relatoria do Eminente Des. Lourival Almeida Trindade, cuja decisão transitou em julgado, de modo que se evidencia que a presente revisão criminal,
a priori
, pretende e limita-se a mera rediscussão de matéria já exaurida, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.
Evidencia-se que, a despeito da farta argumentação defensiva, constata-se que a condenação, consoante se observa da sentença, foi devidamente fundamentada pelo juiz sentenciante. E, após apreciada a matéria pelo Tribunal de Justiça, este ratificou a decisão primeva, tendo o apelo sido desprovido. Os
recursos especial e extraordinário, por sua vez, foram rejeitados.

7. Ainda irresignado, o réu deseja, na presente revisão criminal, a modificação da exasperação da pena base, por compreender que, apenas uma circunstância judicial negativa não deveria ensejar o aumento de pena atribuído pelo magistrado primevo e mantido pelo Tribunal.

8. Contudo, vislumbra-se que a exasperação da pena, em razão da circunstância judicial negativa, se encontra devidamente fundamentada por um critério de igualdade. À luz do princípio da isonomia, o juízo da causa compreendeu que:
“q
uando morto agente policial no exercício da atividade impõe o
codex
sanção superior a 12 anos (Lei nº 13.142/2015), merecendo o policial que mata covardemente um civil tratamento igual
”.

9. O chamado homicídio funcional se materializa quando o crime é praticado contra autoridades ou agentes descritos no
artigo 142 da Constituição Federal, englobando as Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). Além disso, abarca os agentes do artigo 144 da Constituição Federal, compreendendo a polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública.

10. O órgão julgador originário compreendeu, à luz do princípio da isonomia, que igual pena deve ser aplicada ao agente que comete o delito de homicídio contra o civil. Assim, por se tratar de fundamentação adequada, que permeia o princípio da igualdade, depreende-se que deve prevalecer a condenação nos exatos termos em que foi proferida.

11. Destaca-se, ainda, acerca da dosimetria da pena, que o entendimento do STJ

firmou-se
no sentido de que, na falta de razão especial para afastar o parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. Contudo não veda o aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, desde que apresente fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravida
de inerente ao teor da circunstância judicial.

12. Como bem pontuado pelo Ilustre Procurador de Justiça, em seu opinativo: “
No que concerne à dosimetria da pena, tem-se que o Magistrado arbitrou a reprimenda base acima do mínimo legal, analisando de forma minuciosa todas as circunstâncias judiciais, verificando que a conduta praticada pelo agente teve um plus de reprovabilidade que justifica a exasperação. Tais considerações foram reanalisadas e confirmadas no julgamento do apelo pelo Colegiado.
[...].”

IV. Dispositivo

13. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão
Criminal de nº
8072416-72.2024.8.05.0000
, em que figura como requerente
ADSON
VINICIUS DE SOUZA ARAUJO
e requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça